Tribunal: TJES
Processo: 5000629-66.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000629-66.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANNE MARINO THOMPSON e outros (2)
RECORRIDO: NELINHO MIRANDA PRODUCOES E EVENTOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000629-66.2023.8.08.0006
ORIGEM
: Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
EMBARGANTES:
ANNE MARINO THOMPSON e MARQUES PRODUCOES LTDA - ME
EMBARGADOS:
ANNE MARINO THOMPSON; MARQUES PRODUCOES LTDA - ME e NELINHO MIRANDA PRODUCOES E EVENTOS LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS INOMINADOS OUTRORA INTERPOSTOS. ACLARATÓRIOS DA PARTE AUTORA CONHECIDOS E PROVIDOS. ACLARATÓRIOS DA PARTE RÉ CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME
(1).
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora e pela parte ré em face de acórdão outrora proferido, o qual manteve a sentença de origem e negou provimento aos recursos anteriormente interpostos pelas partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(2).
O 1ª embargante (Marques Produções LTDA - ME) aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre os precedentes do STJ e do TJES de que os casos de furto em casa de shows e eventos se trata de fortuito externo, de modo que é afastada a responsabilidade civil da embargante.

(3).
A 2ª embargante (
Anne Marino Thompson
), por sua vez, alega que o acórdão possui erro material, vez que, apesar de fazer jus aos beneplácitos da assistência judiciária gratuita, foi condenada ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
(4).
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

(5).
No que se refere aos embargos opostos pelo 1º embargante (ré), não se verifica qualquer vício que justifique a oposição dos embargos. O argumento do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não constitui fundamento para o acolhimento dos embargos.
Assim, diante da ausência de omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração do 1º embargante devem ser rejeitados.

(6).
Quantos aos aclaratórios da 2ª embargante (autora), estes merecem provimento. Vê-se que, apesar de o recurso inominado interposto pela parte autora ter sido conhecido e improvido, esta faz jus aos beneplácitos da assistência judiciária gratuita, de modo que deve ser afastada a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais imposta à autora.

IV. DISPOSITIVO
(7).
Da conclusão.
CONHECIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA RÉ, MAS NEGADO O SEU PROVIMENTO
. Por sua vez,
CONHECIDO O RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA E PROVIDO
, com a finalidade de sanar o vício destacado e afastar a condenação imposta à autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais quando da análise do recurso inominado, vez que esta faz jus aos beneplácitos da assistência judiciária gratuita. Nos demais termos, acórdão mantido por seus próprios fundamentos.

(8).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)